Tribunal: STM
Processo: 7001466-53.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001466-53.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GUILHERME VIEIRA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, não conheceu do agravo interposto, por ser
manifestamente inadmissível, e determinou a certificação do trânsito em julgado
da Decisão agravada, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA rejeitavam a preliminar arguida de ofício,
conheciam do Agravo e prosseguiam no exame do mérito. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e CARLOS VUYK DE AQUINO
acompanhavam parcialmente o voto do Ministro Relator, entretanto deixavam de
determinar a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI,MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2020 18:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d657b1c3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001466-53.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVANTE:
GUILHERME VIEIRA DE SOUZA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR.
EX OFFICIO. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. ACUSADO CIVIL. MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. JUÍZO DE PISO. AVOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
SÚMULA Nº 17 DO STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
O Agravo Interno não é o instrumento adequado para desconstituir decisão monocrática
calcada no posicionamento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000 que fixou a competência dos Conselhos de Justiça para o
julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva, ostentavam o status de militar e teve
como objetivo cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema, em consonância
com o princípio da celeridade processual. Entendimento consolidado pela Súmula nº 17 do
STM.
Em que pese a ausência de previsão de pena pecuniária nesta Justiça Especializada, não há
impedimento para que se reconheça a intenção protelatória do recurso e, como sanção, seja
determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida. Precedentes do STF
e STJ.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em não conhecer
do agravo interposto, por ser manifestamente inadmissível, e determinar a certificação do trânsito em
julgado da Decisão agravada.
Brasília, 16 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Sd Ex GUILHERME VIEIRA DE SOUZA, em face do
inconformismo com a Decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação nº 7000901-
89.2019.7.00.0000 (evento 17), que declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução
monocrática do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, a partir da omissão em convocar o CPJ para
apreciar e julgar o feito, em detrimento do escabinato, e, assim, reconheceu a competência do Conselho

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2020 18:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d657b1c3
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da APM nº 7000035-28.2019.7.05.0005.
A decisão monocrática, ora agravada, teve como suporte o entendimento adotado, à unanimidade, no
âmbito do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em razão de o Acusado ostentar, à época do delito, a
condição de militar, mesmo que tenha sido posteriormente desligado das fileiras do Exército Brasileiro.
Por sua vez, o Agravante, ao se insurgir quanto à decisão recorrida, sustenta que o referido IRDR não
poderia ser aplicado aos processos em curso, haja vista que ainda não transitou em julgado. Assim,
conforme a Defesa, ainda seria possível a interposição de recurso extraordinário com efeito
suspensivo automático, a teor do § 1º do art. 987 do Código de Processo Civil.
Aduz que não haveria razão lógica ou jurídica para se permitir a aplicação da tese fixada no IRDR apenas
no período compreendido entre a publicação do acórdão que julgou o Incidente e a interposição do
recurso extraordinário que terá, necessariamente, efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela reforma da decisão ora agravada, com o escopo de submeter ao Plenário a análise
do recurso interposto pela DPU, bem como, requer a declaração de ilegalidade e de inconstitucionalidade
do art. 151-B do RISTM. Outrossim, persegue a absolvição do réu com base na excludente de
culpabilidade prevista no art. 39 do CPM ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Ao se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Vice-Procurador-
Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não acolhimento do presente Agravo Interno, mantendo-
se irretocável a decisão vergastada.
É o Relatório.

VOTO

I  DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA EX OFFICIO PELO RELATOR:
Preliminarmente, o presente Agravo Interno não merece seguimento, por ser manifestamente
inadmissível.
A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte quando do
julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a imediata aplicação da
tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil que
praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União
(Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se, com a devida vênia,
a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão proferida no IRDR, a
qual se busca indevidamente reformar por meio do presente Agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude de recorrer contra as decisões
monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do Agravo Interno, previsto no art.
1.021 e seus §§, do Código de Processo Civil, este instrumento não deve ser manejado pelas partes
indiscriminadamente, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa de modificar entendimento
consolidado deste Tribunal consignado em tese firmada em sede de IRDR. Para isso, a lei disponibiliza às
partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas instâncias
recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir, liminarmente, pedido que contrarie
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
O § 4º do art. 1.021 do CPC prevê a possibilidade de se reconhecer a inadmissibilidade do agravo,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2020 18:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d657b1c3
podendo ser imposto ao agravante, em processo judicial na esfera cível, o pagamento de multa. Apesar
de não haver a previsão de pena pecuniária nesta Justiça Especializada, não há impedimento para que se
reconheça a intenção protelatória do recurso e, como sanção, seja determinada a certificação do trânsito
em julgado da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação o Aresto do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido,
contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo
Penal).
2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de
suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de
Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não
se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.
4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos
recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente
baixa imediata dos autos.
5. Embargos de declaração não conhecidos..
(RHC 124.968 AgR-ED. Relator Min. LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgado em 28/10/2016,
publicado no DJe em 17/11/2016.)
No mesmo sentido, tem-se o Julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO ABUSIVO DO RECURSO
INTEGRATIVO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível o reconhecimento do abuso de direito da parte, em razão da
superveniência de inúmeros recursos contestando o não conhecimento do agravo em
recurso especial, com nítido caráter protelatório e intuito de impedir o trânsito em julgado
da condenação.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do presente acórdão ou da interposição de qualquer
outro recurso, para que se dê início imediato ao cumprimento da pena imposta ao
embargante..
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 559.766/DF. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Sexta Turma. Julgado em 17/11/2015, publicado no DJe em 2/12/2015.)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à colação o Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER PREENCHIDOS
ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2020 18:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d657b1c3
DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha
reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de
28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o
agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, conforme Anexo IV
do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo cabível a aplicação
retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.
(REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de
infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art.
1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no
§ 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa..
(Agr Int no REsp 1.623.353/RS. Relator Ministro OG FERNANDES. Segunda Turma. Julgado
em 16/8/2018, publicado no DJe em 22/8/2018.)
Tamanha a percepção da utilização do Agravo Interno como meio de dilação processual, que o legislador
ordinário procura blindar o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça da enxurrada de
recursos protelatórios, conforme se verifica do Projeto de Lei nº 102/2019, em curso na Câmara dos
Deputados, o qual visa alterar o art. 39 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, no âmbito daquelas
Cortes.
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos objetivos do
recurso, como fez a Defesa do agravante. É necessário que se traga, ainda, à apreciação do órgão
recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida calcada em tese firmada por este Plenário, para a qual se exige,
inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por mero Agravo Interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o recurso viola o
princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao posicionamento desta Corte, a
qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou solução hábil e rápida para os processos
cuja competência havia sido avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo
à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz
sentido que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o qual, como
afirmado, mostra-se equivocado.
Registra-se que o posicionamento firmado no IRDR, no sentido de fixar a competência dos Conselhos de
Justiça para o julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva, ostentavam o status de militar, foi
recentemente sedimentado por meio da Súmula nº 17 deste Tribunal, aprovada em 30 de outubro de
2019, cujo teor transcrevo, in verbis: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas'.
Não é demais destacar a ausência de interesse recursal, tendo em vista a anulação de sentença
condenatória, cujo julgamento será renovado no âmbito da primeira instância, assegurando ao acusado
as garantias do contraditório e da ampla defesa, além da remota possibilidade de ser o feito alcançado

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2020 18:57:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d657b1c3
pela prescrição, o que também beneficiaria à Defesa.
Ante o exposto, preliminarmente, não conheço do agravo interposto, por ser manifestamente
inadmissível, e determino a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.